Tribunal: TJMT
Processo: 1021873-98.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021873-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), DINAMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 35.099.027/0001-68 (APELANTE), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANDREZA NAZARE CORREA RIBEIRO - CPF: 743.187.642-49 (ADVOGADO), JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 846.956.253-34 (ADVOGADO), MARCIO BORGES DE CAMPOS - CPF: 537.641.371-34 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MARIETA BORGES DE CAMPOS - CPF: 161.666.121-68 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA TERCEIRIZADA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RECONHECIMENTO –
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDEMIA – VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº. 11.339/2021 – LESÃO MORAL EVIDENCIADA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, resta caracterizada a ilegitimidade passiva da requerida Dinamo Engenharia, uma vez que se trata de empresa terceirizada contratada para a manutenção da rede elétrica, sendo responsável tão somente pela execução das demandas solicitadas pela concessionária.

“Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica. A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.(TJ-MT - AC: 10061863920218110055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto por
DINAMO ENGENHARIA LTDA.
e
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
.
,
contra a sentença, de Id. n.º 199891180, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Restabelecimento do Fornecimento de Energia de nº 1021873-98.2021.8.11.0041, movida por MARCIO BORGES DE CAMPOS E MARIETA BORGES DE CAMPOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, confirmando a decisão de Id. 58349535, para CONDENAR as requeridas a indenizar os danos morais causados aos autores, que fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, pro rata, da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO as requeridas ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 199891181, a 1ª apelante, DINAMO ENGENHARIA LTDA., argui, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que e uma empresa voltada para a prestaçao de serviços de engenharia em concessionarias de energia eletrica e obras industriais. Salienta que dentre os serviços prestados, estao os de suspensao e religaçao do fornecimento de energia eletrica. Destaca que não é a responsável por determinar a suspensão dos serviços, sendo tão somente a executora das demandas.

No mérito, discorre sobre a inexistência do dano moral pleiteado e pede a improcedência dos pedidos iniciais.

A 2ª apelante, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., nas razões de Id. n.º 199891185, discorre sobre a inexistência da prática de ato ilícito, pois o próprio autor reconhece que se encontrava inadimplente com relação à várias faturas de energia elétrica no ato da suspensão do serviço.

Aduz que a sentença recorrida de modo incorreto reconheceu a constitucionalidade da Lei Estadual 11.339/2021 que proibiu o corte de energia no Estado do Mato Grosso em virtude de inadimplência do consumidor.

Assevera que a Lei Estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência pelo período de 90 (noventa) dias, avocou indevidamente a competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica e na prestação de serviço público federal, previstas no art. 21, XII, b, e art. 22, IV, da CF, em contrariedade às normas técnicas editadas pela ANEEL.

Discorre sobre a possibilidade de suspensão dos serviços em razão das faturas em atraso, a inexistência de dano moral.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 199891190 e 199891191. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, adianto que merece acolhida a preliminar de ilegitimidade arguida pela 1ª apelante.

De acordo com o entendimento doutrinário:

“[...] serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante”
. (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.76)

No caso, a parte autora ajuizou a demanda pleiteando o restabelecimento do fornecimento de energia e o pagamento de indenização pelo corte indevido, no período da pandemia.

A recorrente DINAMO ENGENHARIA LTDA. é uma empresa terceirizada contratada para a manutenção da rede elétrica, portanto, sendo responsável tão somente pela execução das demandas solicitadas pela concessionária. Assim, não pode responder pela determinação de corte.

Com efeito,
acolho a preliminar
arguida para reconhecer a ilegitimidade passiva da 1ª recorrente.

Prosseguindo, em relação ao 2º apelo, de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., não merece amparo suas alegações de que não há ato ilícito passível de reparação.

A recorrente discorre sobre a inconstitucionalidade da Lei Estadual n.º 11.339/2021, que possuía o pretexto de legislar sobre direito consumerista já regulado por norma federal.

A citada lei n.º 11.339, de 26 de abril de 2021, vigente à época dos fatos, tinha a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2º Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente.

Art. 3º Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.”

Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o corte de energia na Unidade Consumidora da parte autora foi realizado durante a vigência da Lei Estadual nº 11.339 de 26 de Abril de 2021, assim, em que pese os argumentos da concessionária recorrente, a sua conduta foi irregular tendo em vista o estado de calamidade pública da época.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 - VEDAÇÃO NA LEI ESTADUAL Nº 11.339/2021 - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que, no momento de corte do fornecimento de energia elétrica, ainda perdurava o estado de calamidade pública, deve-se considerar ilegal a suspensão do serviço de energia elétrica.
A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(TJ-MT - AC: 10061863920218110055, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

Quanto ao dano moral
,
tenho que este merece ser mantido, pois a restrição do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, atento-se às específicas condições do caso concreto, fixar o valor mais justo para o ressarcimento, lastreado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste propósito, impõe-se sejam observadas as condições do ofensor e do ofendido e, ainda, o grau de reprovação da conduta do agressor. De outro lado, não se pode perder de vista que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

Considerando, de um lado, a reprovabilidade da conduta da apelada, que, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua consumidora, bem como as condições econômicas das partes, tenho que o montante arbitrado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e não deve ser alterado, pois guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados.

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

“
Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) (...).”
(STJ. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao apelo de DINAMO ENGENHARIA LTDA
., para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e condenar a parte autora ao pagamento de honorários no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

NEGO PROVIMENTO ao apelo de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

Inaplicável à hipótese, o art. 85, §11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024